Tribunal: TJDFT
Processo: 0729014-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729014-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIELSON URBIETA BARBOSA NASCIMENTO APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (Id 60903251) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por EDIELSON URBIETA BARBOSA NASCIMENTO em desfavor de OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Os advogados da parte ré informam a renúncia ao mandato que lhes foi outorgado no Id 78345229, mas não juntaram a comprovação da comunicação da parte, nos termos determinados pelo art. 112 do CPC, que assim prevê: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.” Ressalto que, no substabelecimento de procuração de Id 60903215, houve a outorga de poderes aos advogados: Santina, Layla, Aline, Karoline, Mohamad, Rebecca e Tays. Todavia, a petição de renúncia de Id 78345229, não mencionou os patronos: Karoline, Mohamad e Tays. Ante o exposto, esclareça se os advogados que não foram mencionados na petição de Id 78345229 continuam sob o patrocínio da causa. Caso a renúncia seja em relação a todos os patronos mencionados no substabelecimento de Id 60903215 a petição deve ser retificada e, em razão da falta da comprovação da notificação da renúncia com o decurso do prazo definido por lei, não é possível acolher o pedido de renúncia, ficando cientes de que permanecem patrocinando a parte até o cumprimento do art. 112 do CPC ou a constituição de novos patronos. Prazo: 05 dias. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital